Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709094-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO ROGERIO NEVES FERNANDES, KARLLA AGUIAR AGRAVADO: WEBER ANDRADE DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDO ROGERIO NEVES FERNANDES e KARLLA AGUIAR contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de WEBER ANDRADE DA COSTA, julgou preclusa a questão da incidência dos honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer (ID 225586155, autos de origem). Em suas razões (ID 69720896), os agravantes sustentam que: 1) os honorários de sucumbência não se submetem à preclusão; 2) os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e é desnecessário pedido expresso para sua fixação, pois decorre de imposição legal e direito autônomo do patrono da parte vencedora; 4) cabia ao juiz, de ofício, condenar a parte vencida ao pagamento dos honorários. Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão que julgou preclusa a questão dos honorários sucumbenciais. Sem preparo, diante da concessão do benefício na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator